Tribunal: TJDFT
Processo: 0700526-12.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI, SALVO DEMONSTRAÇÃO DE ILÍCITO OU DELITO. AUTONOMIA DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cheque prescrito constitui documento hábil a embasar demanda monitória, uma vez que, apesar de perdida a eficácia de título executivo, remanesce a presunção de que o crédito representado no cheque existe e é exigível. O enunciado de Súmula 299 do Superior Tribunal de Justiça, diz que: "É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito".
2. O enunciado n° 531 de súmula do STJ diz que: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”
3. Apresentados os embargos à monitório, não restando comprovada a nulidade do negócio jurídico alegada pelo devedor, tampouco prova cabal do pagamento do débito por outras vias, a obrigação resultante da emissão das cártulas de cheque persiste.
4. Requerida a da gratuidade de justiça e preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício processual, o seu deferimento é medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.